Tribunal: TCU
Processo: 016.023/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2507/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Lucilene Klênia Rodrigues Bandeira, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 1621/2015-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 016.023/2014-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Lucilene Klênia Rodrigues Bandeira (XXX.376.264-XX); Universidade Federal de Campina Grande (05.055.128/0001-76). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/PB (00.414.607/0012-70). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Campina Grande. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Antonio Carlos Neves Meneses (33.692/OAB-DF) e Thiago Castro Costa Loureiro (38.139/OAB-DF), representando Lucilene Klênia Rodrigues Bandeira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.